Tribunal: TJES
Processo: 5005303-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005303-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MRP PRO PHARMA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
”;

2. A jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento do STJ, que a dissolução da sociedade “
é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012109-93.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2023);

3. Constatando-se que os registros da empresa foram baixados em a oportuna informação ao Fisco e sendo registrado pelo oficial de justiça o fechamento da empresa nos endereços declarados como sede, configura-se a sua dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução aos respectivos sócios;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005303-71.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Vila Velha

Agravada: MRP Pro Pharma Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (Id 31777547 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha contra a MRP Pro Pharma Ltda., indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-administrador da empresa, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 3 meses.

Em suas razões recursais, o agravante alega que (a) a empresa executada foi dissolvida irregularmente, posto que descontinuou a atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção; (b) a falta de comunicação da mudança de endereço faz presumir a ocorrência do ilícito; e (c) deve ser deferida a antecipação da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido liminar (Id 8261794).

Sem contrarrazões

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
.”

No caso, é possível constatar do cadastro da empresa executada que está na condição de baixada, em que não há indicação de que tenha sido oportunamente informada ao fisco.

Por sua vez, a certidão do oficial de justiça atesta que esteve no endereço originário da sede fiscal da empresa, consignando informação de que não mais funciona no local, se dirigindo para outro endereço apurado, onde também certificou a ausência de qualquer representação dela (Id 8597558).

A jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento do STJ, que a dissolução da sociedade “
é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012109-93.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2023)

Assim, depreende-se, portanto, que houve a dissolução irregular da executada, o que autoriza o redirecionamento da execução para os seus sócios.

É a jurisprudência do TJES:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO-GERENTE – REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula nº. 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2. Não se autoriza o redirecionamento da execução fiscal enquanto não comprovada por prova idônea o encerramento irregular da pessoa jurídica executada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004594-75.2020.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
ele dou
provimento
para autorizar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.